Tribunal: TJBA
Processo: 8001154-24.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001154-24.2024.8.05.0045 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: ALBER FERREIRA REZENDE Advogado(s): ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCO TULIO ATAIDE LIMA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. AVERBAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO/CERTIFICAÇÃO POLIGONAL DE IMÓVEL RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL ACERCA DA INCIDÊNCIA, RECOLHIMENTO OU NÃO INCIDÊNCIA DE ITCMD RELATIVAMENTE À PARTILHA DECORRENTE DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. SENTENÇA QUE MANTEVE A EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que, em procedimento de suscitação de dúvida, julgou improcedente a impugnação do interessado e manteve a exigência formulada pela Oficiala do Registro de Imóveis de Cândido Sales/BA, consistente na apresentação de parecer técnico da SEFAZ/BA para apuração da regularidade tributária relativa ao ITCMD, em razão de possível excesso de meação em partilha homologada nos autos de divórcio consensual, como condição para registro de georreferenciamento/certificação poligonal de imóvel rural. II. Questão em discussão. 2. Definir se, no âmbito da qualificação registral e do procedimento administrativo de dúvida, é legítima a exigência de manifestação da autoridade fazendária estadual sobre a incidência, recolhimento ou não incidência de ITCMD em partilha decorrente de divórcio, quando o interessado pretende averbação posterior na matrícula e afirma, por sua conta, a inexistência de excesso de meação. III. Razões de decidir. 3. A atividade registral é regida pelo princípio da legalidade e pela qualificação do título, incumbindo ao oficial verificar os requisitos legais e fiscais pertinentes ao ingresso e à permanência dos atos no fólio real. Não cabe ao registrador substituir a autoridade fazendária para declarar, de modo conclusivo, a não incidência tributária com base apenas na narrativa do interessado. 4. O Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia prevê, de um lado, que os títulos judiciais de divórcio com partilha devem conter quitação dos impostos, se cabível, e, de outro, de forma mais específica, que a carta de sentença, em se tratando de separação ou divórcio com partilha, deve conter manifestação da Fazenda Pública Estadual acerca da incidência e do recolhimento do ITCMD, inclusive sobre eventual recebimento de quinhões diferenciados. Longe de afastar a exigência, a cláusula “se couber” remete justamente à necessidade de aferição pela autoridade competente quando houver dúvida juridicamente relevante acerca da incidência. 5. O fato de a sentença homologatória do divórcio e a carta de sentença não haverem consignado expressamente a necessidade de manifestação fazendária não vincula o oficial registrador nem impede o exercício da qualificação registral. A ausência de providência no processo de família não supre a comprovação da regularidade fiscal perante o Registro de Imóveis. 6. A alegação de partilha igualitária, embora relevante para a discussão de fundo, não basta, por si só, para afastar a exigência registral na via estreita da dúvida. 7. A circunstância de outros atos terem sido anteriormente praticados sem idêntica exigência não vincula a atividade qualificadora atual, que é autônoma e deve observar a legalidade objetiva em cada título submetido ao registro ou à averbação. A eventual tolerância pretérita não convalida o ingresso de ato sem a cautela reputada necessária. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: em procedimento de suscitação de dúvida, é legítima a exigência registral de manifestação da autoridade fazendária estadual acerca da incidência, recolhimento ou não incidência do ITCMD relativo à partilha decorrente de divórcio, quando a regularidade tributária do título antecedente repercute no ato pretendido e sua aferição não pode ser substituída, na via administrativa, por juízo conclusivo do registrador ou do próprio interessado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001154-24.2024.8.05.0045, em que figuram como apelante ALBER FERREIRA REZENDE e como apelada PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, na forma da certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .